Tribunal: TJPA
Processo: 0804375-78.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804375-78.2022.8.14.0000

PACIENTE: ADAILTON OLIVEIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART.
121, §2º, I e IV, DO CPB
– PACIENTE FORAGIDO POR MAIS DE 20 (VINTE) ANOS COM PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORANEIDADE – NÃO EVIDENCIADOS – ORDEM DENEGADA.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

“A condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal. (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli)
”.

3.

Contemporâneos devem ser os motivos que justificam a custódia cautelar e não a data em que os fatos ocorreram e o momento da prisão.

4.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Pinheiro Júnior

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Hilario Carvalho Monteiro Junior, em favor do nacional ADAILTON OLIVEIRA DE SOUZA, contra ato do douto juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduz o impetrante que o paciente está sendo acusado de ter praticado o delito de homicídio, ocorrido no dia 07/03/2000, autos do processo crime de nº 0000913-25.2000.8.14.0015, em que se alega ausência de fundamentação e de contemporaneidade na decisão que negou pedido de revogação da decisão que decretou a prisão preventiva.

Ao final, requer a concessão de medida liminar para que o paciente responda o processo em liberdade, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 8873566 indeferi a liminar requerida, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 8922294, com manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 9091943.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ADAILTON OLIVEIRA DE SOUZA, acusado do suposto envolvimento no delito capitulado no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, em que se alega ausência de fundamentação e de contemporaneidade na decisão que decretou e negou pedido de revogação da custódia cautelar.

Consta dos autos que no dia 19/03/2020, o paciente, de forma premedita e armado com uma faca, teria desferido 03 (três) golpes na vítima NILTON CÉZAR ATAIDE MONTEIRO, que o levaram à morte, se evadindo do local depois do cometimento do delito.

Após tentativas de citação pessoal e por edital do paciente para responder a ação penal, o juízo suspendeu o processo e decretou a sua custódia cautelar, em decisão proferida no dia 05/07/2001, Id 8850649, que se encontra fundamentada nos seguintes termos,
in verbis
:

“1. Em vista do disposto no art. 366 do Código de Processo Penal suspende-se o presente processo.

2. Considerando os antecedentes criminais do acusado, a natureza do delito no presente processo e o fato de o demandado haver fugido do local do crime, impossibilitando a instrução criminal e a aplicação da lei penal, caso venha a ser condenado, com base no art. 366 do Código de Processo Penal c/c o art. 312 do mesmo diploma legal. Expeça-se mandado de prisão, oficiando-se à autoridade competente para o devido cumprimento”. <sic>

Na mesma vertente é a fundamentação utilizada na decisão que negou o pedido de revogação da custódia preventiva, Id 8850648, que está assim vazada:

“Analisando os autos, o acusado Adailton Oliveira de Sousa não foi localizado para a citação pessoal. Fato é que há 20 anos é foragido da justiça. Nesse interim não constituiu advogado para patrocinar a sua defesa. Agora o fez. Não obstante, o óbice a continuidade do processo perdura. Ora, o prosseguimento do feito pressupõe a citação pessoal do réu, para que não se alegue nulidades posteriores. A prisão preventiva foi decretada (fl. 47-v) com fundamento na aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal por ter o acusado se evadido do distrito da culpa. A liberdade é a regra é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Analisando o art. 312 do CPP, é sabido que poderá ocorrer a prisão preventiva quando o réu não foi localizado pelo juízo, isso é um motivo mais que suficiente para a decretação da prisão preventiva, tendo em vista a finalidade de assegurar a aplicação da lei pena. Vale a pena conferir o julgamento do HC 88453-RJ STF que ensina: desse modo, tendo em vista que o paciente não reside no distrito ‘a quo’ (de origem) e não está sendo localizado pelo juízo, há sérios riscos de que a aplicação da lei penal seja frustrada. O réu se esquiva da ação da justiça há 20 anos. Argumenta que se evadiu do distrito da culpa por medo de represálias da família da vítima. Ora, tal argumento por si só não é hábil para justificar a sua fuga. Ao contrário, a sua inércia ao longo do tempo demonstra a sua intenção de se furtar a ação da justiça. Por 20 anos não se apresentou à justiça para responder a ação penal. Agora que o faz, constitui advogado, sem, contudo, outorgar poderes especiais para receber a citação pessoal, que ainda não foi realizada. E mais, na procuração (fl. 60-v) indica como endereço o local alvo de cumprimento de mandado de citação em que o oficial de justiça não o localizou, bem como na resposta escrita à acusação afirma que tal endereço pertence a sua irmã. Observa-se que se nega a fornecer o endereço onde pode ser encontrado.

...

Estando caracterizado o preenchimento dos dispositivos legais previstos no art. 282, 311, 312, 313 do CPP e tratando-se de crime apenado com reclusão, entendo por bem MANTER A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA em desfavor do acusado ADAILTON OLIVEIRA DE SOUSA”. <sic>

Data venia
, as decisões estão fundamentadas em fatos concretos, fazendo constar a natureza do delito e a fuga do paciente, que ainda permanece na condição de foragido por mais de 20 (vinte) anos, o que justifica a decretação de sua custódia preventiva.

Assim, não há que se falar em ausência dos pressupostos, pois a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. AVALIAÇÃO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DEFERIDO A CORRÉU NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO EM HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE, E NA EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO.

1. Consoante precedentes desta Corte, "o habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária" (RHC 87.004/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 3/10/2017, DJe 11/10/2017).

2.
Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3.
In casu, a prisão preventiva do recorrente está suficientemente fundamentada na necessidade de resguardar a futura aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal, eis que consta do decreto preventivo que o recorrente esteve foragido por mais de 3 anos.

4. "Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal - CPP, devem ser estendidos aos demais corréus os efeitos de decisão que beneficia um dos acusados, desde que demonstrada a similitude fática e processual. Assim, a extensão da liberdade provisória deferida aos corréus requer a demonstração de que a situação fática e processual dos agentes é idêntica" (HC 443.552/RS, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/6/2018).

5. No presente caso, constatou-se, na oportunidade, que o tempo de prisão ao qual estavam submetidos o corréu e o ora recorrente, que esteve foragido por mais de 3 anos, seria suficiente para configurar "quadros jurídicos essencialmente diversos", situação que demonstra não haver identidade fático-processual entre os casos.

6. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).

7. No caso, de uma leitura atenta dos autos, verifica-se que o feito observa seu transcurso regular, pois o recorrente teve a prisão preventiva decretada em 15/12/2015, tendo sido cumprida apenas em setembro de 2018. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, verifica-se que os autos já se encontram em fase de apresentação de memoriais.

8. Assim, embora o paciente esteja cautelarmente segregado há cerca de um ano, o processo segue seu trâmite regular, uma vez considerada a complexidade dos processos submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri e, especificamente, a quantidade de réus e a necessidade de ouvida de várias testemunhas na hipótese.

9. Recurso em habeas corpus conhecido em parte, e na extensão, negado provimento. (Processo RHC 112278/SP RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0125836-1 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 24/09/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 30/09/2019) (
grifo nosso
)

O paciente permanece foragido, o que se constitui como elemento suficiente a justificar a custódia preventiva, pois “A condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).

Concernente ao argumento de ausência de contemporaneidade, tem-se que o evento criminoso ocorreu no dia 19/03/2020, com prisão cautelar do paciente decretada em 05/07/2001, em razão de sua fuga, e mantida em decisão proferida na data de 23/03/2022 pelos mesmos fundamentos. Assim, inexiste discrepância que induza ausência de contemporaneidade, eis que irrelevante o momento em que ocorreu o delito quando se faz presente a necessidade da segregação cautelar e, portanto, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reafirmando que a urgência intrínseca às cautelares exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão processual. (Processo RHC 105308/PA RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0302092-7 Relator Ministra LAURITA VAZ Publicação/Fonte DJe 04/02/2019)

Pelo exposto, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 05/05/2022